Tribunal: TJSP
Processo: 1117414-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
2 –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
2 – Análise da prova produzida – exclusivamente documental – que não permite ter certeza quanto à responsabilidade pelo acidente.;
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117414-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., são apelados LUCIANO BRASIL MEDEIROS CURY e PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100 - VOTO 27747
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e LUCIANO BRASIL
MEDEIROS CURY
COMARCA: São Paulo 30a Vara Cível Central.
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Daniela Dejuste de Paula
(mlf)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
ACIDENTE DE
TRÂNSITO COLISÃO LATERAL AUSÊNCIA DE PROVAS
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito
Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto
lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e
diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito;
2 Análise da prova produzida exclusivamente documental
que não permite ter certeza quanto à responsabilidade pelo
acidente.;
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 251/255,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação principal e prejudicada a
denunciação à lide. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância que, a autora não obteve êxito
em refutar a alegação de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro.
Irresignada a seguradora autora recorreu.
Aduziu, em suma, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do réu, o qual
teria invadido a faixa de rolamento onde trafegava o veículo segurado. Alegou mais que, se
houve culpa de terceiro, caberia o réu exercer o direito de regresso. Pediu a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100 - VOTO 27747
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100
sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Por meio desta demanda pretende a autora ver o réu condenado ao
pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito
ocorrido no dia 12 de outubro de 2017.
Alegou que o veículo segurado Volkswagen/JETTA Sedan placa FRN
6852, trafegava normalmente pela Rodovia Ayrton Senna da Silva, quando o veículo de
propriedade do réu Volkswagen/Touareg placa EUA 5055, que vinha no mesmo sentido,
na faixa da direita, de forma abrupta e sem qualquer sinalização, mudou repentinamente de
faixa, causando a colisão entre os veículos. Pediu a condenação do réu ao pagamento da
importância de R$ 43.738,00.
O réu em sua defesa denunciou à lide a seguradora Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais. No mérito alegou que no dia dos fatos seguia pela terceira faixa de
rolamento da Rodovia Ayrton Senna, sendo que o veículo do segurado da autora trafegava
na quarta faixa de rolamento. Alegou mais que, na segunda faixa seguia outro veículo
Fiat/Siena, placa FRC 6440, tendo como condutor o senhor José Milton. Aduziu mais que, o
acidente ocorreu por culpa exclusiva deste terceiro veículo, posto que, repentinamente
mudou de faixa de direção, atingindo o seu veículo, que foi arrastado para a faixa de direção,
onde trafegava o veículo do segurado da autora.
A seguradora denunciada à lide, afirmou que não houve responsabilidade do
seu segurado pelo acidente.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
A apelação não prospera.
Isto porque, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, o dever
de indenizar surge da conduta culposa causadora de dano.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100 - VOTO 27747
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100
No caso destes autos, analisando a prova documental, posto que não fora
produzida prova oral, não há como concluir quem foi o responsável pelo acidente.
No boletim de ocorrência de fls.41, consta, resumidamente, que o requerido
alegou ter sido atingido pelo veículo fiat/siena, conduzido por José Milton, terceiro estranho
ao processo, e em consequência teria atingido as defensas metálicas existentes no local dos
fatos. O terceiro, acima citado, alegou que o réu teria invadido a sua faixa de direção,
provocando o acidente. O segurado da autora, o senhor Gilson Cassio de Oliveira, aduziu
que o requerido Luciano Brasil, teria atingido a sua faixa de direção causando o acidente.
Não foram juntados laudos, referentes ao local do acidente. Também, não há
testemunhas. A versão mais plausível, é a de que o veículo que trafegava pela segunda
faixa fiat/siena, teria atingido o veículo do réu, que trafegava na terceira faixa, o qual veio a
atingir o veículo segurado pela autora, que trafegava pela quarta faixa.
No boletim de ocorrência consta que a colisão entre os três veículo foi lateral;
que os danos foram de pequena monta e que os condutores não sofreram lesão.
É certo que é dever do condutor “a todo o momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28,
do Código de Trânsito Brasileiro).
Neste aspecto, o artigo 29, do CTB, estabelece dentre as regras de tráfego nas
vias terrestres de circulação:
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu
e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no
momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas.
Logo, no caso dos autos, não há provas de qual veículo foi o responsável pelo
acidente.
Destarte, a r. sentença da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100 - VOTO 27747
APELAÇÃO CÍVEL No 1117414-66.2018.8.26.0100
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Mais, creio, é desnecessário.
Destarte, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, passo a majorar a verba honorária
para 15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora